Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724705-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0728161-43.2019.8.07.0001 (ajuizada por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, ora agravada): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ID 66192614. Na decisão de ID64113328 foram feitos os seguintes apontamentos. ‘Analisando a certidão do imóvel de matrícula 87.406 tem-se que a última adquirente é a Sociedade de Ensino Triângulo (R-4-87.406). Assim, fica o exequente intimado a se manifestar acerca do pedido de penhora de imóvel pertencente à terceiro estranho à lide. Prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, no mesmo prazo, deverá se manifestar acerca do interesse da manutenção da penhora dos outros imóveis, uma vez que, analisando detidamente as certidões tem-se que o imóvel de matrícula 79.299 pertence à outra empresa também (Socol que detém 78,254% do imóvel - R-10), além de ter 3 hipotecas gravadas e registro de indisponibilidade emitidas pelo Juízo da Vara Trabalhista. Já o imóvel de matrícula 81.991 possui 1 registro de hipoteca ainda não cancelado (R-6) e 8 averbações de indisponibilidade (Av-28, 29, 35, 38, 41, 42, 43 e 45), também não cancelados, todos realizados por Juízos Trabalhistas. O imóvel de matrícula 146.141 também tem co-proprietário, sendo que apenas 21,746% pertence à executada, além de ter 8 penhoras não canceladas (Av - 3, 4, 5, 9, 12, 17, 18 e 35) e 9 registros de indisponibilidade também não cancelados (Av -26, 34, 36, 43, 46, 49, 50, 51, 53). Por último o imóvel de matrícula 146.142, onde o executado detém também apenas 21,746% da propriedade e possui uma garantia judicial (Av-2); 1 penhora (Av-4); 1 hipoteca judicial (Av-4) e 8 registros de indisponibilidade ativos (Av- 12, 20, 21, 27, 30, 33, 34, 35 e 37), da justiça trabalhista.’ Com base no exposto, o exequente foi intimado a esclarecer o interesse na penhora dos imóveis acima. O credor peticionou (ID66192614) requerendo a manutenção das penhoras. Explica que segundo os Quadros de Sócios e Administradores anexos, obtidos junto ao sítio da Secretaria da Receita Federal na Internet, existe uma identidade absoluta de sócios entre as sociedades ASOEC - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CNPJ n° 28.638.393/0001-82, e SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n° 27.528.488/0001-80. O citado documento confirma que WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA, WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA e JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA são os únicos sócios de ambas as sociedades SOCOL e ASOEC. Afirma que os endereços da SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA., CNPJ no 17.788.647/0001-22, e da ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA (MATRIZ), CNPJ no 28.638.393/0001-82, são praticamente os mesmos, sendo os mesmos números de telefones registrados na SRFB. Aduz quanto ao imóvel em nome da Triângulo apesar de estar registrado em nome de pessoa jurídica aparentemente estranha à relação processual, compõe o patrimônio da Executada, na medida em que o seu Estatuto Social (Quarta Alteração) assim expressamente dispõe no art. 2o, parágrafo único: A Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura – ASOEC ainda é mantenedora das seguintes instituições: V - Centro Universitário do Triângulo - UNJTRI; (...) Parágrafo Segundo - Os estabelecimentos e instituições de que trata este artigo e os órgãos da administração, bem como outros que venham a ser mantidos ou criados dentro das finalidades da Associação, terão a sua criação, sua estrutura e seu funcionamento disciplinados por resolução da Diretoria. Expõe também que, em conformidade com os arts. 31 e 32 do Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CNPJ/MF no 28.638.393/0001-82, existe uma comunhão econômico-financeira entre as receitas e despesas da ASOEC e de suas FILIAIS, ESTABELECIMENTOS e INSTITUIÇÕES, nos termos do Estatuto Social: 'Artigo 31 - A Receita é constituída pelos rendimentos dos estabelecimentos e dos cursos mantidos, bem como das entradas e ingressos, ordinários e extraordinários, que se acrescerem ao patrimônio. Artigo. 32 - A Despesa é constituída pelo custeio e manutenção dos estabelecimentos e cursos mantidos pelos gastos da administração e outros eventuais, bem como de conservação e ampliação de patrimônio da ASSOCIAÇÃO.' Por esses motivos requer o redirecionamento da execução para a instituição SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA., CNPJ no 17.788.647/0001-22 e para a empresa SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n° 27.528.488/0001-80, de forma a viabilizar a penhora do percentual de 78,254% do imóvel (R-10-79.299). Também requer que seja deferida a penhora, em caráter de urgência, dos imóveis 079.299, 081.991, 087.406, 146.141 e 146.142 já que não há impedimento para novas penhoras em imóveis anteriormente gravados com hipoteca, indisponibilidade ou outras penhoras. Independentemente do pedido anterior, pleiteia a declaração a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA, JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA, WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA, ao argumento de que a Executada, mediante a atuação de seus sócios, vem causando enormes prejuízos aos credores, e à Exequente, que culminaram no débito ora executado, e, agora, se escusa de satisfazê-lo, sendo que, inclusive, oculta o seu patrimônio, deixando com a Executada apenas as dívidas, o que aniquila a possibilidade de existir bens em seu nome. É o relato do necessário. Decido. Da existência de grupo econômico Com efeito, para a apreciação do pedido de reconhecimento de grupo econômico e extensão das obrigações da executada às demais empresas integrantes do grupo, a parte autora deveria apresentar a certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, devidamente atualizada relativa à sociedade empresarial executada e à pessoa jurídica indicada, conforme foi feito no ID66192611, vejamos: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA (executada) comprovante de inscrição - ID66192620: * ativa desde 03/11/2005, * localizada na Av Rio Branco, 181, sala 707, CEP 20.040-007, Rio de Janeiro/RJ, * atividade econômica, educação superior, graduação *sócios: Jefferson Salgado de Oliveira, Wallace Salgado de Oliveira e Wellington Salgado de Oliveira (quadro de sócios e administradores - ID66192628). SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA, CNPJ no 17.788.647/0001-22, comprovante de inscrição - ID66192619 * ativa desde 03/11/2005, * localizada à Av Rio Branco, 181, sala 708, CEP 20.040-007, Rio de Janeiro/RJ, * atividade econômica é educação superior, graduação, * sócios Jefferson Salgado de Oliveira, Wallace Salgado de Oliveira, Marlene Salgado de Oliveira, Suzana de Fatima Piaz Barcelos, Viviane Gutierrez de Moraes Salgado de Oliveira e Wellington Salgado de Oliveira (quadro de sócios e administradores no ID66192623). SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 27.528.488/0001-80, comprovante de inscrição - ID66192626 *ativa desde 03/11/2005, * localizada na R Visconde de Sepetiba, 935, salas 1501 a 1504, CEP 24.020-320, Niterói/RJ, *atividade econômica é construção de edifícios, construção de instalações esportivas e recreativas, * sócios Jefferson Salgado de Oliveira, Wallace Salgado de Oliveira e Wellington Salgado de Oliveira (quadro de sócios e administradores - ID66192631). Pois bem. Como se observa, há nos presentes autos fortes indícios de que há, de fato, grupo econômico entre a executada e as referidas pessoas jurídicas. As sociedades empresárias ASSOCIACÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACÃO E CULTURA e SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA têm, a mesma atividade econômica, o mesmo endereço e, em parte, mesmos sócios. Além disso, consta do estatuto social da executada que ela seria mantenedora do ‘V - Centro Universitário do Triângulo - UNJTRI; (...) Parágrafo Segundo - Os estabelecimentos e instituições de que trata este artigo e os órgãos da administração, bem como outros que venham a ser mantidos ou criados dentro das finalidades da Associação, terão a sua criação, sua estrutura e seu funcionamento disciplinados por resolução da Diretoria (art. 2o)". (ID66192625) Com efeito, nesse momento, isso representa um indício de atuação coordenada ou unidade diretiva, requisitos autorizadores do reconhecimento do grupo econômico. Com relação à empresa SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, apesar de não possuírem o mesmo objeto social, tem-se identidade de sócios. Portanto, há que se reconhecer a existência de grupo econômico. Da desconsideração da personalidade jurídica: confusão patrimonial Como se sabe, nos termos do art. 50 §4° do CC § 4o 'A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica'. Da análise detida dos documentos juntados aos autos, observo que há indícios de confusão patrimonial entre a executada e as sociedades Socol e Sociedade de Ensino Triângulo, nos termos do art. 50 do CC. Tanto é verdade, que nas certidões de matrícula de imóveis de ID 66192622 e ID 66192627, constam diversos registros de penhora e de indisponibilidade dos imóveis de propriedade da Socol e da Sociedade de Ensino Triângulo, mas por dívidas da Associação Salgado de Oliveira, ora executada, provenientes de várias reclamações trabalhistas. Diante dos indícios acima apontados, o pedido de instauração do incidente pleiteado para inclusão das pessoas jurídicas Socol e Sociedade de Ensino no polo passivo, deve ser deferido. [ ] ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo: * SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA, CNPJ no 17.788.647/0001-22, Av Rio Branco, 181, sala 708, CEP 20.040-007, Rio de Janeiro/RJ * SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 27.528.488/0001-80, R Visconde de Sepetiba, 935, salas 1501 a 1504, CEP 24.020-320, Niterói/RJ. [...] Do arresto de imóveis pertencentes a Socol e Sociedade de Ensino Triângulo Com relação ao pedido de arresto dos imóveis pertencentes às empresas Socol e Triângulo (matrículas 79.299 e 87.406), indefiro por ora. Com efeito, existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois as empresas não foram sequer citadas, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Da penhora dos demais imóveis de propriedade da executada: De outro lado, defiro a penhora dos imóveis de propriedade da parte executada ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, conforme determinado abaixo. Defiro a penhora do imóvel indicado no ID63988745, de matrícula n.o 81.991, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, descrito como um terreno no Bairro Jardim Indaiá, lote no 02 da quadra no 04. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: [ ] Defiro a penhora de 21,746% do imóvel indicado no ID63988747, de matrícula n.o 146.141, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, descrito como Fazenda Campo Alegre no lugar denominado Lagoinha constituído pela gleba 05-C. Consta da matrícula que seria co-proprietário(a) do imóvel a empresa SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 27.528.488/0001-80, com 78,254% do imóvel. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: [ ] Defiro a penhora de 21,746% do imóvel indicado no ID63988749, de matrícula n.o 146.142, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, descrito como Fazenda Campo Alegre no lugar denominado Lagoinha constituído pela Gleba 05-C1, ocupada com parte da Avenida Seme Simão. Consta da matrícula que seria co-proprietário(a) do imóvel a empresa SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 27.528.488/0001-80, com 78,254% do imóvel. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: [ ] Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 2.146.512,83 (ID52445386). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. [ ]" (ID 66448929 dos autos originários – g.n.). Nas razões (ID 17902851), diz a agravante que as sociedades incluídas na execução seriam pessoas jurídicas distintas, inscrição no CNPJ e endereços diversos, assim como, no que se refere à sociedade SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., atividade empresarial diversa daquela desempenhada pela executada/agravante. Sustenta que inadimplência, por si só, não se presta a respaldar conclusão de que a agravante se vale de outras pessoas jurídicas para ocultar patrimônio e postergar a mora, assim como que fato de não dispor de patrimônio penhorável não configura confusão patrimonial com outras sociedades nas quais se verifique identidade de sócios; além disto, igualmente insuficiente a definir o desvio de finalidade social e autorizar desconsideração da personalidade jurídica mero fato de existência de grupo econômico. Ao final, requer: “1) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 1.019, I do CPC, a fim de que seja suspensa a execução e por consequência eventual citação e constrição de bens de pessoas estranhas a lide; 2) A intimação do agravado, para, querendo, responder aos termos do presente agravo, no prazo legal; 3) Seja dado provimento ao recurso para anular a decisão ID 66448929 que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica, por afrontar o artigo 50 do CC” (ID 17902851). Preparo regular (ID 17902852). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de ação executiva de título extrajudicial, admitiu incidente de desconsideração de personalidade jurídica e decretou penhora de imóveis da agravante. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Como se vê, decisão que, afirmando suficiência de indícios, deferiu instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e determinou a inclusão de SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA. (CNPJ no 17.788.647/0001-22) e SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ no 27.528.488/0001-80) no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial no 0728161-43.2019.8.07.0001, autos originários. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil: "Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente." Admissibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica prévio juízo positivo quanto a efetivo abuso da personalidade jurídica; objetivo é, verificada indicação suficiente de abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil, averiguar justa causa para o seu processamento quando esgotados os meios ordinários de busca por bens da pessoa jurídica devedora para satisfação da obrigação. Tanto é assim que ato judicial que admite instauração do incidente e determina citação da parte requerida para apresentar defesa ostenta natureza jurídica de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, inexistindo emissão de juízo decisório. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento." (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1245591, 07001844520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isto fixado, de se ver que se cuida de execução de título extrajudicial amparada em contrato de patrocínio esportivo firmado entre a agravante e a agravada em 8.11.2018, no valor de R$ 1.888.538,96 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) - ID 45127883 dos autos originários. Dos autos originários, verifica-se busca e bloqueio parcial de valores via sistema BACENJUD em contas bancárias de titularidade da agravante (ID 54093937) e de filial de CNPJ no 28.638.393/0019-01 (ID 60040512), além de veículos em nome da agravante e de sua filial via sistema RENAJUD, infrutíferas (ID 62441601). Em pesquisa por imóveis de propriedade da agravante passíveis de penhora (ID 63987039), localizados registros de propriedade em nome das pessoas jurídicas SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA. e SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., além de anotações de constrições anteriores realizadas em sede de ações trabalhistas (ID 64113328). Na sequência, agravada que requereu o redirecionamento da execução em face de SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA. e SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 66192614). E a análise levada a efeito na decisão agravada (indicação suficiente da possibilidade de ocorrência do abuso da personalidade jurídica pela agravante) que confere supedâneo a juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De fato, há indícios da caracterização de grupo econômico entre a agravante ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e a pessoa jurídica SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA., dada a similaridade de endereços (Av. Rio Branco, 181, sala 707, CEP 20.040-007, Rio de Janeiro/RJ e Av. Rio Branco, 181, sala 708, CEP 20.040-007, Rio de Janeiro/RJ), identidade de atividade econômica prestada (educação superior e graduação) e coincidência de sócios - circunstância esta que, igualmente, evidencia ligação entre a agravante e a pessoa jurídica SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. – IDs 66192620, 66192619 e 66192626 dos autos originários. Além disso, evidenciada aparente confusão patrimonial entre a agravante e referidas pessoas jurídicas. Como bem anotado na decisão agravada, das certidões de matrícula de imóveis de propriedade das pessoas jurídicas SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. e SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA. (IDs 66192622 e 66192627), verificam-se numerosos registros de penhora e indisponibilidade sobre referidos bens em razão de débitos trabalhistas em nome da agravante ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora